Tribunal: STF
Processo: RE 1319935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ESTABELECIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que acolheu os embargos de declaração para dar provimento ao recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao estabelecer os honorários sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento dos embargos, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em acórdão suficientemente fundamentado.



    5. Deve ser considerado como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor da atualização da causa, tendo em vista ser ilíquido o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.